Tribunal: TJMT
Processo: 1016271-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVANTE(S):
OI S.A.
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1016271-55.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OI S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá -MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1015155-85.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários descritos na Comunicação Fiscal n. 927002/630/68/2014.
Aduz que foi lavrado pelo Estado do Mato Grosso a Comunicação Fiscal n. 927002/630/68/2014 para a cobrança de suposto débito de ICMS, em razão de alegada utilização majorada do coeficiente de creditamento do crédito fiscal de ICMS do ativo permanente – CIAP.
Sustenta que a “autuação é nula em razão da absoluta falta de elementos suficientes para determinar a infração supostamente cometida, sendo que limita-se a afirmar que houve suposta majoração do coeficiente de aproveitamento de CIAP, mas sem detalhar a origem dos valores considerados ou os motivos para desconsiderar os cálculos apresentados pela Agravante”.
Argumenta que o Fisco Estadual excluiu indevidamente do numerador do coeficiente do CIAP receitas decorrentes de operações tributadas, tais como interconexão, co-billing e serviços pré-pagos.
Assevera que o Agravado “deixou de subtrair do denominador os valores que não guardam qualquer relação com a atividade fim da Agravante, tais como receitas financeiras, e operações que não representam mercancia como remessa para conserto/reparo, remessa de bem em regime de comodato e transferência de bem do ativo imobilizado”.
Assegura que embora tenha demonstrado a presença dos requisitos necessários para a suspensão do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso V do CTN, o Magistrado a quo, indeferiu a tutela de urgência sem apresentar os fundamentos que levaram ao indeferimento, violando o artigo 489, inciso III e IV do CPC.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem a exigência de depósito do montante impugnado (art. 151, inciso V, do CTN).
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto da Comunicação Fiscal n. 927002/630/68/2014, com fulcro no artigo 151, inciso V do CTN, bem como para bem como para sustar os efeitos de eventuais protestos.
No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não tutela antecipada recursal merece acolhimento. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da Comunicação Fiscal n. 927002/630/68/2014, sem a realização do deposito integral da dívida impugnada.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)
Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:
“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)
No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.
Pois bem. Extrai-se dos autos que o crédito tributário em questão foi apurado por meio de Fiscalização e Auditoria Eletrônica – GFCE (E-process n.o 5101057/2014) sendo o contribuinte intimado em 05/06/2014, sendo o contribuinte intimado para comprovar os cálculos do coeficiente de aproveitamento de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP, referente ao período de janeiro de 2011 a abril de 2014.
Isso porque o Fisco Estadual teria identificado a utilização indevida de créditos provenientes do diferencial de alíquota na proporção de 1/48 ao mês, o que é vedado pela legislação conforme art. 67, § 4o do RICMS/MT e art. 25, § 6o da Lei Estadual no 7.098/98, bem como pelo fato de que o contribuinte teria, no período auditado, realizado aproveitamento indevido de crédito de ICMS oriundo de operações de entrada, real ou simbólica, de bens destinados ao ativo permanente, uma vez que não teria observado os requisitos estabelecidos nos artigos 24 e 25 da Lei 7.098/1998 e artigos 57, 66-A e 67 do RICMS/MT.
Argui a Recorrente que a autuação é nula, sob o argumento que o Fisco Estadual não apresentou elementos suficientes para detalhar quais foram os créditos aproveitados indevidamente, bem como pelo fato do auditor estadual ter excluído indevidamente do numerador do coeficiente do CIAP receitas decorrentes de operações tributadas, tais como interconexão, co-billing e serviços pré-pagos.
No entanto, da análise dos documentos produzidos na esfera extrajudicial e apresentados com a exordial, verifica-se que os créditos não admitidos pelo Fisco Estadual e constantes na autuação foram detalhados mês a mês, não evidenciando, por ora, qualquer irregularidade na forma de autuação e/ou lançamento.
Em relação à legalidade da origem e dos valores dos créditos aproveitados no período auditado, tenho que a constatação da veracidade desse fundamento somente será possível após a instrução processual (dilação probatória).
Destarte, não se mostra possível, pelo menos nesse momento cognitivo, visualizar a alegada ilegalidade dos créditos tributários descritos na Comunicação Fiscal n. 927002/630/68/2014 impugnados na ação originária.
Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que, não se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional e sim, apenas, mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Ocorre que, no caso dos autos, a parte autora/Agravante não efetuou o deposito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautorizaria a suspensão da dívida questionada na ação originária.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato